Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INVALIDADE DOS CONTRATOS. IDONEIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória interposta por cliente aposentada, em razão de operações bancárias fraudulentas realizadas em conta aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. A sentença declarou a invalidade dos contratos de empréstimo firmados por terceiros e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente debitados e transferidos via PIX, além do pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição bancária, apta a ensejar a anulação dos contratos e a restituição dos valores debitados; e (ii) estabelecer se a fraude bancária narrada justifica o pagamento de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
4. Consoante a Súmula 479 do c. STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, porquanto a segurança das operações financeiras é um risco inerente à sua atividade.
5. No caso concreto, as provas coligidas nos autos indicaram que os empréstimos e as transferências via PIX foram realizados sem o conhecimento ou autorização da autora, a qual sequer era usuária de aplicativo bancário. 5.1. O banco apelante não comprovou que a autora tenha autorizado as transações ou que a fraude tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que lhe competia.
6. Não tendo a autora demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pretensão indenizatória por danos morais julgada improcedente. Parâmetros sucumbenciais modificados e redistribuídos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade com relação à demandante.
Teses de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias realizadas sem autorização do consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
2. A contratação fraudulenta de empréstimos e a realização de transferências PIX não autorizadas, por si só, não configuram dano moral, ausente prova de abalo psíquico ou lesão a direito da personalidade.